Tribunal: CARF
Processo: 19515.001716/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001716/2010-32
ACÓRDÃO
2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2007
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF n° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo fiscal importa renúncia às
instâncias administrativas, não havendo, destarte, de se conhecer da
matéria concomitante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001716/2010-32
2
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O presente processo decorre do Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP
DEBCAD 37.143.592-7, lançamento de contribuições para Terceiros (SESC e SENAC) não declaradas
em GFIP e incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, no período de 12/2004 a
10/2005; 12/2005 a 05/2006 e 09/2006 a 08/2007.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 12-74.635
- 14a Turma da DRJ/RJO (285 a 294), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2007
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. DESCABIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de anulação do lançamento fiscal baseado na
alegação de foi solicitada a conversão dos depósitos judiciais em renda, em
conformidade com a Lei 11.941/2009, pois a referida conversão tem como
pressuposto a desistência da impugnação no processo administrativo.
PEDIDO
DE
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
O crédito tributário impugnado tem sua exigibilidade suspensa por previsão
expressa do inciso III, do art. 151 do CTN.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Por existir determinação legal expressa, as notificações e intimações serão
endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal de sua eleição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001716/2010-32
3
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 302 a 346), requerendo anulação do Auto de Infração, haja vista que foi lavrado após a
recorrente ter incluído os débitos no programa Refis da Crise para quitação com os benefícios
previstos na Lei n° 11.941/09, através da conversão em renda dos depósitos judiciais realizados
nos autos da ação declaratória n° 0017370-93.2006.4.03.6100, bem como já ter cumprido todos os
procedimentos exigidos no § 4° do art. 32 da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 6/2009 c/c art. 2° da
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 13/2009.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Ao realizar o juízo de validade do procedimento para verificar se estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, constatou-se as situações abaixo.
A recorrente alega que, nos termos da Lei n° 11.941/09, os valores foram objeto de
quitação mediante a conversão em renda de parte dos depósitos judiciais efetuados nos autos da
ação declaratória n° 0017370-93.2006.4.3.6100, na qual se discutia a inexistência de relação
jurídica entre a ora recorrente e o SESC e o SENAC (folhas 311 a 326).
Alega também que, por intermédio das anexas guias de depósitos e extrato
fornecido pela Caixa Econômica Federal (doc. 04), depositou em juízo todo o montante
supostamente devido a título das contribuições ao SESC e SENAC objeto da referida ação
declaratória, inclusive os valores do período em cobrança no presente processo administrativo.
O Relatório da decisão de primeira instância assim retrata o caso:
Do Lançamento
O presente processo COMPROT 19515.001716/2010-32 corresponde ao Auto de
Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 37.143.592-7, lançamento de
contribuições para Terceiros (SESC e SENAC), não declaradas em GFIP, incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados, no período de 12/2004 a
10/2005; 12/2005 a 05/2006 e 09/2006 a 08/2007, no somatório de valor
principal de R$ 773.615,37.
2. Acorde informado no Relatório Fiscal – REFISC, vide fls. 30/37, os valores
lançados no presente AIOP DEBCAD 37.143.592-7, inicialmente, foram objeto de
lançamento fiscal através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD 37.012.297-6, lavrada em 26/11/2007 e protocolada como processo n°
18108.001747/2007-27.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001716/2010-32
4
3. A citada NFLD DEBCAD 37.012.297-6 foi julgada através do Acórdão n° 16-
18.081 da 11a Turma da DRJ/SPOI, na sessão de 14/08/2008, o qual considerou o
lançamento PROCEDENTE EM PARTE, devido à incorreção do código de terceiros
lançado no sistema informatizado da ação fiscal.
4. Como resultado dessa incorreção, caracterizadora de vício formal, foi excluída
parte
dos
valores
lançados
na
NFLD
DEBCAD
37.012.297-6,
sendo,
posteriormente, a título de retificação, realizado o lançamento compreendido no
AIOP DEBCAD 37.143.592-7, ora apreciado.
5. A autuada, em 09/08/2006, havia ingressado com a Ação Declaratória no
2006.61.00.017370-0, vide fls. 224/239, discutindo a exigibilidade das
contribuições ao SESC/SENAC e realizando depósitos judiciais, vide fls. 241/259,
sendo janeiro/2003 até maio/2006, com os devidos acréscimos legais, e
setembro/2006 até agosto/2007 dentro do prazo de vencimento.
Dentro do prazo previsto no § 4° do art. 32 da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°
6/2009 c/c art. 2° da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 13/2009, em 25 de fevereiro de 2010, a
recorrente teria apresentado petição informando a desistência do direito a que se fundava a ação,
bem como o interesse do pagamento à vista com a utilização dos depósitos judiciais (folhas 327 a
336).
Art. 32. No caso dos débitos a serem pagos ou parcelados estarem vinculados a
depósito administrativo ou judicial, a conversão em renda ou transformação em
pagamento definitivo observará o disposto neste artigo (Redação dada pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 10, de 5 de novembro de 2009).
§ 1o Os percentuais de redução previstos nesta Portaria serão aplicados sobre o
valor do débito atualizado à época do depósito e somente incidirão sobre o valor
das multas de mora e de ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e do
encargo legal efetivamente depositados. (Incluído pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 10, de 5 de novembro de 2009). (...)
§ 4o Na hipótese deste artigo, o sujeito passivo deverá requerer a desistência da
impugnação, do recurso administrativo ou da ação judicial, com a renúncia ao
direito em que se funda o processo administrativo ou ação judicial, até 30
(trinta)
dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria (Incluído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 10, de 5 de novembro de 2009).
Porém, o Acórdão 12-74.635 - 14a Turma da DRJ/RJO (folhas 285 a 294), de 30 de
março de 2015, entendeu improcedente a impugnação, sob o fundamento de que não houve a
desistência da impugnação administrativa nos autos, conforme previsto no parágrafo 4o do artigo
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001716/2010-32
5
32 da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 6/20091, acarretando a manutenção do auto de infração e
da respectiva cobrança.
Consta dos autos a seguinte documentação:
a) Declaração de desistência da ação Declaratória e levantamento de parte dos
depósitos judiciais efetuados nos autos em razão da quitação dos débitos
com os benefícios previstos na Lei 11.941/09 (folhas 337 e 338).
b) Ofício ao Juiz Federal da 16a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo
(folha 344), de 16/06/2010, requerendo juntada de manifestação da Receita
Federal quanto à destinação dos valores depositados, - Lei 11.941/09;
c) Ofício/EQAMJ/SP n° 208, de 07 de junho de 2010, (folhas 345 e 346), da
Delegacia Da Receita Federal Do Brasil De Administração Tributária / São
Paulo, indicando que os depósitos judiciais deveriam ser transformados
integralmente em pagamento definitivo, nos seguintes termos:
Verifica-se que os depósitos judiciais, efetuados em 27/09/2006, nos valores de
RS 453.331,01 e R$ 1.024.881,32, conforme planilhas apresentadas pelo
contribuinte, foram efetuados sem a multa de mora. Contêm, portanto, valores
de principal e valores de juros. Conforme tabelas abaixo, somente 459 dos valores
referentes a juros de mora poderão ser devolvidos ao contribuinte (valores
efetivamente depositados). O restante cabe à União. (...)
Em relação aos demais depósitos judiciais (efetuados a partir de 02/10/2006),
verifica-se que não foram recolhidos com de juros de mora e multa de mora.
Portanto, de acordo com a legislação acima transcrita, devem ser integralmente
transformados em pagamento definitivo da União.
Foi juntado aos autos (folhas 364 a 366), o Despacho no 46.527/2023 –
DEVAT08/ECOJ/CTSJ/PREVIDENCIARIO, de 14 de julho de 2023, cujo assunto é extinção NFLD art.
156, VI, CTN2, segundo qual a Equipe de Créditos Tributários sub Júdice - CTSJ, declara extinto o
DCG no 37.012.297-6, em decorrência da conversão em renda dos depósitos judiciais em renda da
União, fato comprovado nos sistemas RFB.
Tendo em vista que os depósitos judiciais foram suficientes para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, conforme Acordão da DRJ (folhas 213 a 222), entendo o crédito
tributário em questão está extinto.

1 Dispõe sobre pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, e estabelece normas complementares à Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 10 de março de 2009,
que dispõe sobre o parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, de que tratam os arts. 1o a 13
da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) VI - a conversão de depósito em renda;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001716/2010-32
6
Além disso, conforme relatado houve propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal, o que importa renúncia às
instâncias administrativas, não havendo, destarte, de se conhecer da matéria concomitante.
Tendo em vista a prevalência das decisões judiciais, a matéria em litígio não pode
sequer ser conhecida na esfera administrativa, em face da caracterização da desistência/renúncia.
É o que resta claro o disposto no art. 133 do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, com
base no art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, e Súmula CARF no 01, a seguir:
RICARF
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado Uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito
de discutir o lançamento efetuado, não há mais qualquer matéria em litígio.
Lei no 6.830, de 1980:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.742 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001716/2010-32
7
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 403
DF CARF MF
Original